Tribunal: TJSP
Processo: 1015417-69.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1015417-69.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante EMERSON ALVES BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E
ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1015417-69.2019.8.26.0564
2
Voto no 25.173
Apelação no 1015417-69.2019.8.26.0564 (São Bernardo do Campo)
Apelante/Apelado: Emerson Alves Braga
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
1. Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
2. Pedido de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo
INSS - Inadmissibilidade - Recursos improvidos.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Emerson Alves Braga foi julgada improcedente
(fls. 247/250 e 255/256).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
anulação da sentença para que sejam ouvidas testemunhas. No mérito, pede a
inversão do julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls.
272/282).
Por sua vez, apela a autarquia pedindo o reembolso
dos honorários periciais adiantados pelo INSS, que deve ser custeado pelo
Estado (fls. 258/261).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1015417-69.2019.8.26.0564
3
desnecessária a oitiva de testemunhas, diante do bem elaborado laudo
acostado no processo.
A prova oral não tem o condão de infirmar a prova
técnica, cujo resultado é obtido através de conhecimentos especializados (art.
443, II do CPC).
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo a perita médica
nomeada em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que
dispensa nova dilação probatória.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o obreiro que trabalhava na função de
operador de logística para empresa Magneti Marelli Cofap Fabricadora de
Peças Ltda. e sofreu um acidente de trajeto em 22.12.2018, que resultou em
amputação da falange média e distal do segundo dedo do pé esquerdo,
reduzindo a sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente CTPS (fls. 13), CAT (fls. 48), resposta ofício da
empregadora com PPP (fls. 83/173), o laudo pericial (fls. 99/103) e
esclarecimentos (fls. 233), a conclusão é a de que o caso não comporta a
indenização acidentária.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1015417-69.2019.8.26.0564
4
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pela
empregadora (fls. 48) e B.O. (fls. 37/47).
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão, afastando,
inclusive, o obreiro com pagamento de auxílio-doença por acidente de
trabalho (fls. 55).
Entretanto, no que se refere à incapacidade, a perícia
revelou: “O autor sofreu amputação à nível de falange média de 2o dedo do pé
esquerdo. O exame físico mostra que autor não consegue fletir os dedos
ativamente, mas fica na ponta do pé o que indica possibilidade de marcha
normal. A radiografia cita sinais de osteoartrose interfalangianas dos dedos.
Não se verificou limitação para agachar e deambular. Autor usa sapato
adaptado. A flexão dos dedos do pé pode auxiliar no equilíbrio e fixação do
pé em superfícies não planas. Tem função na deambulação ao impulsionar o
corpo para a frente. Neste caso, houve a perda a nível de 2a falange de 3o
dedo. Não se espera prejuízos funcionais de importância devido a essa perda
para que autor exerça suas funções habituais. A limitação à flexão tem menor
importância no trabalho com calçado. Na observação não houve,
aparentemente, maior prejuízo à deambulação e adotar posição agachada (...)
Neste caso entendo que não deverá existir redução de produtividade, e
embora a osteoartrose de dedos possa justificar, essa não foi uma queixa
importante do autor e se a osteoartrose estivesse provocando dor não
conseguiria adotar a posição de ponta de pé” (fls. 207).
Em seus esclarecimentos, o perito ratificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1015417-69.2019.8.26.0564
5
conclusão, aduzindo que “as sequelas existentes não provocam redução da
capacidade laborativa para o exercício das funções habituais do autor” (fls.
233).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Logo,
não
preenchido
um
dos
requisitos
motivadores para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a
improcedência da ação.
De outro lado, o pedido da autarquia com relação ao
reembolso dos honorários periciais também não merece prosperar.
De acordo com o artigo 129, parágrafo único, e os
princípios gerais da Lei no 8.213/91, nos procedimentos judiciais relativos a
acidentes do trabalho, o postulante é isento do pagamento de custas e verbas
da sucumbência, inclusive dos honorários periciais.
Prevê o § 2.o, do art. 8.o, da Lei n.o 8.620/93, que: "O
INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1015417-69.2019.8.26.0564
6
Note-se que a lei não estabeleceu a possibilidade de
ressarcimento destas despesas, ainda que sucumbente o obreiro, até porque
cabe ao INSS promover as perícias necessárias à comprovação do direito do
segurado, seja na esfera administrativa, seja na judicial.
Assim, ainda que improcedente a demanda, inviável
o pedido de reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS, não se
podendo atribuir essa obrigação ao Estado, uma vez não é parte no feito.
Não há, portanto, como acolher os reclamos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos apelos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator